Tribunal: STF
Processo: RE 351905
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.
PROFISSIONAL DA SAÚDE. ART. 17 DO ADCT.
1. Desde 1º.11.1980, a
recorrida ocupou, cumulativamente, os cargos de auxiliar de
enfermagem no Instituto Nacional do Câncer e no Instituto de
Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - IASERJ. A
administração estadual exigiu que ela optasse por apenas um dos
cargos.
2. A recorrida encontra-se amparada pela norma do art. 17,
 § 2º, do ADCT da CF/88. Na época da promulgação da Carta Magna,
acumulava dois cargos de auxiliar de enfermagem.
3. O art. 17, §
2º, do ADCT deve ser interpretado em conjunto com o inciso XVI do
art. 37 da Constituição Federal, estando a cumulação de cargos
condicionada à compatibilidade de horários. Conforme assentado nas
instâncias ordinárias, não havia choque de horário nos dois
hospitais em que a recorrida trabalhava.
4. Recurso extraordinário
conhecido e improvido.